Tribunal: TJDFT
Processo: 0713585-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713585-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A DECISÃO 1. Agravo interno interposto por Carlos Roberto Ribeiro dos Santos contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0712385-93.2025.8.07.0000, ID no 70474766. 2. O agravo interno foi distribuído, equivocadamente, de maneira autônoma, em desacordo com as normas processuais (CPC, art. 265, §2o). 3. Conforme petição de ID no 70647238, o agravante requer o cancelamento da distribuição. 4. A cópia do agravo interno já se encontra anexada ao agravo de instrumento no 0712385-93.2025.8.07.0000. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 7. Diante do equívoco na distribuição autônoma do agravo interno, é inviável o conhecimento deste recurso. 8. Destaca-se que as razões do agravo interno já constam no AI no 0712385-93.2025.8.07.0000 e foi oportunizada a apresentação de contrarrazões. Logo, não houve prejuízo às partes. DISPOSITIVO 9. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 10. Cancele-se a distribuição, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. Não há prazos para se aguardar. Trânsito em julgado imediato. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 13. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO